Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726102-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: GIANCARLO PERAZZO ZENA, GIANCARLO PERAZZO ZENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS em face da decisão Id 37998730, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700338-45.2020.8.07.0006, que indeferiu a reiteração de diligências via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Nos autos originários, a pretensão da exequente é o pagamento da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial. Em suas razões recursais (Id 37998728), a agravante informa que pleiteou a busca e penhora de ativos financeiros dos executados, através do SISBAJUD, de forma permanente, com a opção conhecida como “TEIMOSINHA”, o que restou indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a decisão violou o princípio da cooperação entre as partes no processo (art. 6o, do CPC) e, por via reflexa, o direito de ação da agravante, apresentando óbice inadequado à eficiência da execução, já que a prática de diligências para localização de bens do devedor lhe é impossível ou excessivamente dificultosa, ao passo que para o magistrado é menos onerosa. Ademais, argumenta que o Juízo de execução tem o poder-dever de determinar as diligências lícitas aptas à máxima eficiência do processo (art. 139, IV, do CPC). Assevera, ainda, que a manutenção da decisão acarretará a extinção precipitada do processo, razão pela qual também entende caracterizado o perigo da demora de forma a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC). Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, evitando-lhe prejuízos irreparáveis como a eventual extinção precipitada do processo. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a busca e penhora de ativos financeiros dos executados, através do SISBAJUD, de forma permanente, com a opção conhecida como “TEIMOSINHA”. À agravante foi deferido o benefício da gratuidade da justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ressalte-se que o retorno do processo de execução ao arquivo provisório não implica sua extinção, podendo o credor solicitar o desarquivamento a qualquer tempo, desde que encontrados bens penhoráveis (art. 921, §§ 3o e 7o, do CPC). Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora